Tribunal: STF
Processo: HC 233906
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Helder Gustavo Cardoso Pedro Bello, advogado, em benefício Claudionor Zanardi, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 846.026/SP. 



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena definitiva de dezenove anos, dois meses e vinte e dois dias, pelos crimes hediondos de estupro e homicídio qualificado (art. 217 e inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), além das penas de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de outros crimes comuns. 
Tem-se, ainda, que, quando condenado pelo delito de estupro, o paciente fora antes condenado definitivamente à pena de doze anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22.10.2002, cuja pena ainda não foi extinta.



     3. Considerando a reincidência em crime hediondo, o Juiz de Direito da Vara do Júri/Execuções da comarca de Sorocaba/SP indeferiu os pedidos de progressão de regime e de concessão de livramento condicional pela ausência do requisito objetivo, assentando a necessidade de cumprimento de 60% da pena.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 0006127-22.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Augusto de Siqueira, não conhecido pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista em 26.3.2021, “ao fundamento de que o tema nela proposto já havia sido objeto de deliberação pela Corte de origem” em impetração anterior.



    5. A defesa renovou essa mesma pretensão no Agravo de Execução Penal n. 0004402-16.2023.8.26.0521, tendo o Tribunal estadual negado provimento ao recurso sob o fundamento de que, “tratando-se de apenado reincidente na prática de crime hediondo, a fração necessária de desconto de pena para a progressão de regime é a de 60% (3/5), conforme já previa o revogado artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, e expressamente dispõe o novel artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019" . 



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 846.024/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido monocraticamente da impetração (doc. 16). A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 19.9.2023, negou provimento a agravo regimental interposto pelo paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUANDO VEIO A PRATICAR O DELITO DE ESTUPRO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 
N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC 
n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei 
n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que ‘a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas’ (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 4. No caso concreto, quando o paciente praticou o crime de estupro, em 2010, já tinha contra si condenação definitiva anterior por outro crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), devendo ser considerado reincidente em crime hediondo ou equiparado conforme a letra do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (na redação da Lei 13.964/2019) que prevê a aplicação, para fins de progressão de regime, da necessidade de cumprimento da fração de ‘60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)’. 5. Diante desse contexto, não merece reparos o acórdão do Tribunal de Justiça, visto que limitou o alcance da reincidência aos crimes hediondos ou equiparados cometidos pelo apenado, observando a distinção prevista na Lei n. 13.964/2019 em relação aos crimes comuns, não alcançados pelos efeitos da reincidência. 6. Agravo regimental não provido” 
(doc. 17).



    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal, sob o argumento de que “o Tribunal Impetrado negou o pedido para correção do lapso para 2/5 [40%] para o cumprimento da pena relacionado a crimes hediondos, sustentando, de forma global, que o PACIENTE tinha mais de uma condenação por delitos taxados como hediondos”. 



     



    Sustenta que “a r. Decisão merece reparo por este Nobre Tribunal, de maneira a ser reconhecida a inexistência de reincidência específica no presente caso e possibilidade do PACIENTE atingir o lapso para o livramento condicional, quando cumpridos 2/3 da pena”.



    Afirma que “o PACIENTE não foi condenado a dois crimes hediondos da mesma natureza/bem jurídico tutelado”, sendo que, no entender da defesa, “para o reconhecimento da reincidência específica há necessidade de existência de dois delitos da mesma natureza (bem jurídico), sendo o segundo cometido após o trânsito em julgado do primeiro”.



     



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, ao final, digne(m)-se Vossa(s) Excelência(s) conceder esta ordem de Habeas Corpus, de ofício, para modificação do r. Acórdão do Tribunal Impetrado, diante da flagrante ilegalidade apontada, determinando-se a retificação do cálculo de penas de fls. 1356/1362 dos autos principais, em benefício do PACIENTE, para constar expressamente o lapso para o livramento condicional em 2/3 e lapso de 2/5 (40%) para a progressão de regime sobre crime hediondo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    8. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (RHC 
n. 215.493/SP, também de minha relatoria), apresentado pelo mesmo paciente e tendo por objeto a mesma decisão do juízo da execução penal, que assentou a necessidade de observância do cumprimento de 60% da pena para a concessão dos benefícios pleiteados pela defesa, pela reincidência em delitos hediondos. Então, assim decidiu este Supremo Tribunal Federal:



    “Ao estipular a fração de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, na legislação apenas se estabeleceu que a reincidência deve ser pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas não necessariamente pela prática de crimes idênticos. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.151-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.7.2021).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Habeas Corpus n. 189.065, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 1º.9.2020).



    11. Na espécie, ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser o paciente reincidente em crime hediondo:



    ‘No caso concreto, de acordo com o Boletim Informativo da execução da pena do paciente datado de 12/08/2021 (e-STJ fls. 50/63), ele cumpre pena de 30 (trinta) anos por delitos hediondos e comuns, em regime fechado e até aquela data havia cumprido apenas 36,45% de sua reprimenda.



    Consta, ainda, que, quando foi condenado pelo crime do art. 217[-A] do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta.



    Forçoso, assim, reconhecer que o paciente é reincidente em crime hediondo, sem resultado morte.



    Impede salientar que, diferentemente do que postula a defesa, a Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito). A lei somente exigiu que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.



    Confira-se o exato teor da norma: (…)



    Para tal hipótese – condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo, sem resultado morte, e reincidente em crime da mesma natureza –, o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais (na redação da Lei 13.964/19) prevê, expressamente, que a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.



    Diante desse quadro, ainda que por fundamento diverso do adotado pelas instâncias ordinárias, o paciente não faz jus à aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário – 40%.



    Não existe, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado’ (fls. 5-6, e-doc. 37).



    Não se demonstrou, na espécie, haver ilegalidade. As instâncias antecedentes decidiram, fundamentadamente, ser aplicável ao caso o inc. VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais, concluindo inexigível que a reincidência nele prevista seja pela prática dos mesmos delitos hediondos”.



    9. Tem-se, portanto, que este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, que a reincidência a ser considerada para a concessão dos benefícios pleiteados não exige a necessidade de que os delitos praticados sejam da mesma natureza.



    10. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora